Tribunal: TJBA
Processo: 8021615-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021615-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. MÃE SOLO DE SETE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da paciente C.S.V., contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA que indeferiu pedido de expedição da guia de execução penal, condicionando-a ao cumprimento prévio do mandado de prisão.

Fato relevante.
A paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), combinado com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com trânsito em julgado certificado em 18/11/2024. A sentenciada é mãe solo de sete filhos menores de idade sob sua responsabilidade direta, sendo dois deles portadores de deficiência.

As decisões anteriores.
Após o trânsito em julgado, a defesa postulou a expedição da guia de execução penal independentemente do cumprimento do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, invocando o caráter excepcional do caso. A autoridade coatora indeferiu o pedido em decisão datada de 12/02/2025, por entender que a expedição da guia de execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, posicionamento reiterado em nova decisão de 03/04/2025, mesmo após a apresentação de precedentes jurisprudenciais favoráveis. A liminar foi parcialmente deferida pelo Relator, determinando ao juízo impetrado a reavaliação do pedido no prazo de 5 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição da guia de execução penal definitiva mesmo na ausência de cumprimento do mandado de prisão, tendo em vista a situação excepcional da paciente como mãe solo de sete filhos menores, dois dos quais portadores de deficiência, para permitir o acesso ao Juízo da Execução Penal e o exercício de direitos executórios fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excepcionalidade da situação familiar.
Embora os arts. 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal disponham que a guia de execução deve ser expedida após o início do cumprimento da pena, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm relativizado tal exigência em hipóteses excepcionais, especialmente quando a não expedição da guia inviabiliza o acesso a direitos e garantias fundamentais do condenado. A peculiaridade de ser a paciente mãe de sete filhos menores, dois com deficiência, confere excepcionalidade à situação.

Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
A negativa de formação da execução penal impede a paciente de exercer seu direito de petição no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, mantendo-a em "limbo jurídico", à mercê da iminente prisão e sem possibilidade de requerer direitos executórios básicos, violando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Efetividade da jurisdição penal.
Não se pode admitir que a efetividade da jurisdição penal fique condicionada à apresentação espontânea do réu ou à realização da prisão. A execução da pena é consequência lógica do trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Estado impulsionar esse cumprimento para permitir o exercício dos direitos executórios por parte da condenada.

Proteção integral da criança e dignidade da pessoa humana.
A exigência de cumprimento prévio do mandado de prisão, em situações excepcionais como a dos autos, exige do Poder Judiciário uma atuação compatível com os princípios da proteção integral da criança (art. 227, CF e art. 4º, ECA) e da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a vulnerabilidade familiar decorrente da condição de mãe solo de múltiplos filhos menores.

Precedentes jurisprudenciais consolidados.
O STF e STJ têm reconhecido que o prévio recolhimento à prisão de condenado a pena definitiva configura condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, em circunstâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus conhecido e ordem concedida
para determinar a imediata expedição da guia de execução penal em favor de C.S.V., independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de que o Juízo da Execução possa analisar eventual pedido de prisão domiciliar ou outro benefício compatível com a situação excepcional da paciente.

Tese de julgamento:
"Em situações excepcionais, especialmente quando envolver mãe solo de múltiplos filhos menores em situação de vulnerabilidade, é possível a expedição da guia de execução penal independentemente do cumprimento prévio do mandado de prisão, para garantir o acesso ao Juízo da Execução Penal e o exercício de direitos executórios fundamentais, em observância aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXVIII, e 227; CPP, art. 674; LEP, art. 105; ECA, arts. 4º e 244-B; CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 119.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.6.2014; STF, HC 150.556, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.11.2017; STF, HC 147.377, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6.9.2017; STJ, HC 823327, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 20.3.2024; STJ, HC 850020, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 4.12.2024; STJ, HC 366.616, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.4.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
º 8021615-21.2025.8.05.0000
, com pedido liminar,
Impetra
do pel
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

em favor
da Paciente
CLAUDINE SILVA VIEIRA
,

já devidamente qualificada nos autos, apontado como autoridade coatora,
o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM,

nos termos do voto do Relator:

Salvador, .